Tribunal: TJDFT
Processo: 0751282-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. APENADO JÁ BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que deferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023 somente em relação às guias não abrangidas por comutações anteriores. Pretensão de concessão da comutação em relação às penas remanescentes, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a concessão anterior de comutação impede nova concessão com base no Decreto no 11.846/2023
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comutação de pena é prerrogativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto.
4. O art. 4o do Decreto no 11.846/2023 veda a concessão a quem já tenha obtido comutação por decretos anteriores, mas o art. 3o e seus parágrafos autorizam nova comutação sobre o saldo remanescente, inclusive para apenados anteriormente beneficiados, desde que atendidos os requisitos.
5. A interpretação sistemática dos dispositivos revela que a vedação do art. 4o não afasta a possibilidade prevista no art. 3o, que disciplina a forma de cálculo e admite nova concessão.
6. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que, em decretos anteriores, a concessão anterior não impede nova comutação quando expressamente prevista no decreto vigente (HC 406.129/SP; AgRg no REsp 1.799.805/SP).
7. Assim, deve-se permitir a reapreciação do pedido pelo Juízo das Execuções, observando os requisitos objetivos e subjetivos do art. 3o do Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a reapreciação do pedido de comutação conforme art. 3o do Decreto no 11.846/2023.
Tese de julgamento: "1. A concessão anterior de comutação não impede nova concessão quando prevista no decreto vigente. 2. O Juízo da execução deve aplicar interpretação sistemática dos arts. 3o e 4o do Decreto no 11.846/2023, observando os requisitos objetivos e subjetivos."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 406.129/SP; AgRg no REsp 1.799.805/SP; TJDFT, Acórdão 1844679; Acórdão 1429311; Acórdão 1414892.